Tribunal: TJBA
Processo: 8064104-44.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064104-44.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANGELO SOUZA LOBO

Advogado(s)
:
DANILO ALBUQUERQUE DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA INCLUSÃO PROVISÓRIA NA LISTA DE COTISTAS. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064104-44.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado ÂNGELO SOUZA LOBO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.